Tribunal: TJES
Processo: 5012304-71.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012304-71.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA SANTANA PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DECORRENTE DE FALHA DE COMUNICAÇÃO NA REDE. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA DA CONCESSIONÁRIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LEGÍTIMA, DESDE QUE OBSERVADOS OS ARTS. 323 E 343 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face da concessionária requerida, por meio da qual alega, em síntese, que passou a receber faturas de energia elétrica com valores significativamente superiores à sua média histórica de consumo, atribuindo as cobranças a falhas na medição do serviço. Requereu o ressarcimento dos valores pagos indevidamente, a regularização do sistema de medição, a manutenção do fornecimento de energia e indenização por danos morais.

Em contestação, a concessionária sustentou a regularidade das cobranças, requerendo a improcedência da demanda.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais (ID. 16992744) ao argumento de insuficiência probatória.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A Recorrida suscita preliminar de incompetência absoluta deste Juízo, sob o argumento de que a causa guarda alta complexidade e exige a realização de perícia técnica
in loco
nas instalações elétricas e no medidor da consumidora.

Sem razão.

Entendo ser dispensável a realização de perícia judicial complexa, uma vez que a própria concessionária já promoveu inspeção técnica na unidade consumidora, conforme se verifica da resposta apresentada à reclamação administrativa formulada perante o PROCON (ID 16992325).

Os documentos acostados aos autos evidenciam que houve prévia vistoria da instalação da Autora, circunstância que afasta a necessidade de produção de nova prova técnica. Assim, o conjunto probatório documental mostra-se suficiente para a formação do convencimento judicial, em consonância com o disposto no Enunciado nº 54 do FONAJE.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Registre-se que a relação jurídica estabelecida entre o recorrente e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que o recorrente figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso em exame, a controvérsia reside em examinar a legalidade da cobrança abrupta de consumo acumulado na instalação nº 1952066 de titularidade da Autora, bem como a adequação dessa exação às normas consumeristas e regulatórias vigentes.

Embora a sentença tenha concluído pela ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito da autora, entendo que os elementos constantes dos autos conduzem à conclusão diversa.

O documento de ID 16992325, juntado pela própria concessionária em resposta apresentada perante o PROCON/ES, demonstra de forma a origem da cobrança questionada. Naquela oportunidade, a EDP reconheceu que a unidade consumidora da autora foi faturada com consumo inferior ao efetivamente registrado em razão de
falha de comunicação na rede de baixa tensão
, circunstância que ocasionou posterior acúmulo de consumo nas faturas subsequentes após a normalização do sistema.

Da manifestação administrativa da concessionária extrai-se que o aumento expressivo das faturas decorre de falha operacional relacionada à própria rede de distribuição e ao sistema de comunicação mantido pela fornecedora do serviço.

Reconhecida a origem do problema, cumpre verificar se a cobrança promovida observou os parâmetros estabelecidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A regulamentação efetivamente assegura à distribuidora o direito de recuperar valores não faturados em razão de erro de medição ou faturamento. Todavia, o exercício dessa prerrogativa está condicionado à observância das garantias previstas em favor do consumidor.

Nesse sentido, o art. 323 da Resolução estabelece que, em caso de faturamento a menor, a cobrança deve se limitar aos três ciclos imediatamente anteriores ao ciclo vigente, prevendo ainda o parcelamento do débito em número de parcelas correspondente ao dobro do período em que ocorreu o erro. Na mesma linha, o art. 343 determina que o parcelamento é obrigatório e veda expressamente a cobrança, em parcela única, do montante acumulado.

No caso concreto, entretanto, verifica-se que a concessionária exigiu da autora o pagamento integral dos valores acumulados, sem observar o parcelamento compulsório previsto na regulamentação setorial. A cobrança, tal como realizada, transferiu à consumidora os efeitos financeiros decorrentes de falha operacional cuja responsabilidade foi reconhecida pela própria distribuidora.

A conduta adotada mostra-se incompatível com os deveres de boa-fé, transparência e equilíbrio que devem orientar a prestação dos serviços públicos essenciais, razão pela qual merece reparo a sentença recorrida.

Nesse sentido, embora
reconheça-se licitude da cobrança por recuperação de consumo efetuada pela concessionária,
esta deve ser
estritamente limitada ao teto retroativo de 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigent
e (ciclo faturado corretamente), nos exatos termos do artigo 323, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Todavia, em consonância com o parágrafo primeiro do referido dispositivo, condeno a requerida à obrigação de fazer consistente no
parcelamento do referido débito acumulado em número de prestações equivalente ao dobro dos ciclos retroativos consolidados pela cobrança, sem acréscimo de encargos moratórios pretéritos, promovendo a diluição destes valores nas faturas vincendas de modo destacado, resguardando-se, assim, a modicidade do serviço essencial e a boa-fé objetiva.

Por outro lado, no que tange ao pleito de indenização por danos morais, entendo que este não merece prosperar.

A despeito dos contratempos suportados pela consumidora ao tentar solucionar o imbróglio perante o PROCON e o Poder Judiciário, a cobrança levada a efeito pela concessionária reflete o consumo real de energia elétrica que restou hígido e não faturado oportunamente.

Trata-se, fundamentalmente, de uma discussão sobre a forma e o modo de pagamento de uma dívida existente. A situação relatada, portanto, é desprovida de de força suficiente para atingir os atributos da personalidade ou a dignidade da Autora, sobretudo em razão de não ter ocorrido qualquer interrupção no fornecimento de energia elétrica. Ausente a comprovação de violação extraordinária aos direitos da personalidade, a rejeição da verba indenizatória é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a r. sentença de primeiro grau apenas para (i)
DECLARAR a ilegalidade da cobrança em parcela única
do montante acumulado decorrente da falha na rede de BT zero na instalação nº 1952066; (ii)
CONDENAR
a requerida à obrigação de fazer consistente no parcelamento do referido débito acumulado em
número de prestações equivalente ao dobro dos ciclos retroativos consolidados pela cobrança

(limitados ao teto de 3 ciclos anteriores à regularização,
nos termos do art. 323, I, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL), sem acréscimo de encargos moratórios pretéritos, promovendo a diluição destes valores nas faturas vincendas de modo destacado, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença; (iii)
DETERMINAR
que a Ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia ou de inscrever o nome da Autora nos cadastros de restrição ao crédito em razão do débito acumulado objeto desta lide, desde que a consumidora efetue o pagamento das faturas mensais regulares e, posteriormente, das parcelas readequadas (iv)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)